Tribunal: TJMT
Processo: 1001999-56.2021.8.11.0000
Relator(a): ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-10-25
Data de publicação: 2021-10-28

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1001999-56.2021.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Competência da Justiça Estadual, Assistência Judiciária Gratuita, Liminar]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES

DA ROCHA, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[JENNYFER MORAES DE LIMA - CPF: 888.648.631-68 (ADVOGADO), ENEIDE SANDRA MORAES OLIVEIRA - CPF: 523.163.271-68 (EMBARGANTE), JOANA BATISTA MORAES DE LIMA - CPF: 178.061.861-15 (EMBARGANTE), MARIA DAS GRACAS MORAES SOUZA - CPF: 513.321.321-20 (EMBARGADO), ARMANDO GABRIEL VIEIRA - CPF: 039.371.861-15 (EMBARGADO), DEUSELIA GABRIEL DE MORAES - CPF: 479.887.461-20 (EMBARGADO), IOLANDA VIEIRA MATSUI - CPF: 063.868.301-72 (EMBARGADO), GESSYKA DE SOUZA RONDON ROCHA - CPF: 005.016.371-09 (ADVOGADO), JULIANA ROSSI THOMAZ FERRARI - CPF: 245.964.638-08 (ADVOGADO), LIDIANE SOUSA ARAUJO AGUIAR - CPF: 006.751.871-09 (ADVOGADO), LEONARDO CARVALHO DA MOTA - CPF: 002.147.031-69 (ADVOGADO), ELLEN MORAES OLIVEIRA - CPF: 029.058.396-94 (TERCEIRO INTERESSADO), DENISART DELANNE MARTINS DOURADO - CPF: 241.906.161-68 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO (CUSTOS LEGIS), OSMANE GABRIEL VIEIRA - CPF: 192.003.741-15 (EMBARGANTE), LAURA ALICE COELHO NEVES - CPF: 730.759.901-59 (ADVOGADO), ENEIDE SANDRA MORAES OLIVEIRA - CPF: 523.163.271-68 (EMBARGADO), JENNYFER MORAES DE LIMA - CPF: 888.648.631-68 (ADVOGADO), JOANA BATISTA MORAES DE LIMA - CPF: 178.061.861-15 (EMBARGADO), LAURA ALICE COELHO NEVES - CPF: 730.759.901-59 (ADVOGADO), OSMANE GABRIEL VIEIRA - CPF: 192.003.741-15 (EMBARGADO), ARMANDO GABRIEL VIEIRA - CPF: 039.371.861-15 (EMBARGANTE), DEUSELIA GABRIEL DE MORAES - CPF: 479.887.461-20 (EMBARGANTE), GESSYKA DE SOUZA RONDON ROCHA - CPF: 005.016.371-09 (ADVOGADO), IOLANDA VIEIRA MATSUI - CPF: 063.868.301-72 (EMBARGANTE), JULIANA ROSSI THOMAZ FERRARI - CPF: 245.964.638-08 (ADVOGADO), LEONARDO CARVALHO DA MOTA - CPF: 002.147.031-69 (ADVOGADO), LIDIANE SOUSA ARAUJO AGUIAR - CPF: 006.751.871-09 (ADVOGADO), MARIA DAS GRACAS MORAES SOUZA - CPF: 513.321.321-20 (EMBARGANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
EMBARGOS DE DECLARACAO REJEITADOS. UNANIME.

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO –
AÇÃO DE INVENTÁRIO – COMPETÊNCIA –
ÚLTIMO DOMICÍLIO DO AUTOR DA HERANÇA – INTELIGÊNCIA DO ARTIGO 48, CAPUT, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL
–REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – INVIABILIDADE – OMISSÕES E CONTRADIÇÕES NÃO VERIFICADAS –
EMBARGOS REJEITADOS
.

De acordo com o artigo 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração são cabíveis quando houver, na decisão judicial, omissão, obscuridade, contradição ou erro material, e, na ausência de qualquer dos vícios, revela-se nítida a intenção dos embargantes em rever o resultado que lhes foi desfavorável.

Os embargos de declaração não se prestam para sanar eventual inconformismo, tampouco para reexame de matéria já decidida.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
1001999-56.2021.8.11.0000

EMBARGANTES:
ENEIDE SANDRA MORAES OLIVEIRA

JOANA BATISTA MORAES DE LIMA

OSMANE GABRIEL VIEIRA

EMBARGADOS:
MARIA DAS GRAÇAS MORAES SOUZA

ARMANDO GABRIEL VIEIRA

DEUSELIA GABRIEL DE MORAES

IOLANDA VIEIRA MATSUI

ENEIDE SANDRA MORAES OLIVEIRA

JOANA BATISTA MORAES DE LIMA

OSMANE GABRIEL VIEIRA

INTERESSADA: ELLEN MORAES OLIVEIRA

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de embargos de declaração opostos por
ENEIDE SANDRA MORAES OLIVEIRA
,
JOANA BATISTA MORAES DE LIMA
e por
OSMANE GABRIEL VIEIRA
contra acórdão desta Câmara que negou provimento ao recurso de agravo de instrumento interposto e, assim, reconheceu a competência
para o processamento do inventário o foro do último domicílio do autor da herança, a teor do que estabelece o artigo 48, caput, do Código de Processo Civil, mantendo, por conseguinte, a decisão de declínio da competência
.

As embargantes
ENEIDE SANDRA MORAES OLIVEIRA
e
JOANA BATISTA MORAES DE LIMA
apontam que, na análise do recurso, o juízo decisório foi omisso e contraditório na análise dos fundamentos e das provas que embasaram a irresignação recursal apresentada em face da decisão que declinou a competência para o processamento do inventário de Laudimira Vieira de Moraes.

Aduzem, nestes termos, que os documentos acostados pelas agravantes, ora embargantes, pelos quais é possível evidenciar que a falecida
“estava na Barra do Garças – MT, para tratamento de saúde uma vez que em Guiratinga – MT não possui essa assistência médica adequada, quando ela não estava em com sua filha Eneide ela estava com sua filha Joana em Chapada dos Guimarães-MT”
, não foram devidamente apreciados.

Afirmam, ainda, que as procurações, consideradas na decisão, foram lavradas na Comarca de Barra do Garças simplesmente para facilitar para a falecida, que, na época, estava em tratamento de saúde naquela cidade.

Sustentam, de outra parte, que
“Foram juntadas várias fotos das procuradoras, com os demais envolvidos magistrados, inclusive amizade intima com os mesmos e mesmo assim a Magistrada não mencionou nem sequer analisou os fatos, ainda assim mantendo a comarca de Barra do Garças - MT como competente para julgamento do Inventário.”

Salientam que também
“Foram juntadas várias provas de que a falecida morava em Guiratinga-MT, seu domicilio fiscal era em Guiratinga-MT, sua manifestação da última vontade foi realizada na mesma comarca foi desconsiderado totalmente as informações das Agravantes, onde na dúvida a Magistrada poderia ter chamado as mesmas para esclarecer sobre o domicilio da falecida, uma vez eram as mesmas que cuidavam dela.”

Frisam que, apesar disso, tais arguições e documentos não foram considerados pelo juízo decisório, que se ateve apenas às alegações e aos documentos anexados pelos embargados.

Repisa a existência de omissão do juízo quanto à apreciação das
“provas apresentadas em relação a amizade dos procuradores com o Juiz da comarca de Barra do Garças-MT”
e das
“provas apresentadas pelas Agravantes, aceitando apenas as provas dos Agravados.”

Defendem, mais uma vez, a competência do Foro da Comarca de Guiratinga para o processamento do processo de inventário e, assim, requerem
“que seja acolhido os argumentos expendidos, com efeito infringente como medida da mais lídima Justiça”
(
sic,
Id
101566478
).

O embargante
OSMANE GABRIEL VIEIRA
, de igual forma, aponta omissão e contradição do
decisum
.

Alega, para tanto, que deve prevalecer a competência do juízo da Comarca de Guiratinga para o processamento da ação de inventário, pois se trata do local onde a falecida fixou o domicílio pessoal, fiscal, tributário e financeiro.

Afirma, ainda, que o julgado é omisso quanto à aventada suspeição do magistrado que conduz o processo de inventário na Comarca de Barra do Garças, uma vez que a procuradora de uma das partes, e herdeira-neta da falecida, é casada com o Juiz Diretor do Foro da mesma Comarca, os quais mantém relação íntima de amizade com aquele.

Requer, nestes termos, o acolhimento dos embargos de declaração e, por consequência, o deslocamento do processo de inventário à Comarca de Guiratinga (Id 101574478).

Contrarrazões no Id
102776464
.

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Os presentes embargos de declaração objetivam sanar apontados vícios do acórdão, assim ementado:

“
AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE INVENTÁRIO –
ARGUIÇÃO DE SUSPEIÇÃO E PEDIDO DE HABILITAÇÃO DE HERDEIROS NÃO APRECIADOS EM PRIMEIRO GRAU – SUPRESSÃO DE GRAU DE JURISDIÇÃO – COMPETÊNCIA – ÚLTIMO DOMICÍLIO DO AUTOR DA HERANÇA – INTELIGÊNCIA DO ARTIGO 48, CAPUT, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL – RECURSO DESPROVIDO.

Considerando que a decisão agravada não analisou as questões referentes à suspeição alegada pelos agravados, nem mesmo o pedido de habilitação de herdeiros no inventário, a análise de tais pedidos por este Tribunal implicaria em supressão
de instância e violação do princípio do duplo grau de jurisdição, o que não se pode admitir.

É competente para o processamento do inventário o foro do último domicílio do autor da herança, a teor do que estabelece o artigo 48, caput, do Código de Processo Civil. Evidenciado o domicílio da falecida no Município de Barra do Garças quando do falecimento, é no Foro da Comarca respetiva onde deve tramitar a ação de inventário.

Decisão de declínio da competência mantida.
Recurso desprovido.
”

Ao contrário do que afirmam os embargantes, verifica-se que não há quaisquer vícios a serem sanados, visto que toda a matéria submetida a julgamento foi apreciada no acórdão, de modo que não cabe modificação do julgado nesta via excepcional.

É que, apesar da discordância quanto à manutenção da decisão de declínio da competência, o acórdão segue linha de interpretação do contexto legal e fático-probatório que não atende a pretensão formulada pelos embargantes na demanda recursal.

De igual modo, não há omissão acerca da alegada suspeição do juízo da Comarca de Barra do Garças, pois, já de entrada, o
decisum
negou a apreciação do ponto porque
“
aborda fatos e matérias que não foram apreciados e enfrentados na decisão recorrida, proferida em primeiro grau.
”

Logo, é evidente a pretensão dos embargantes de rediscussão de questões já apreciadas, o que não se admite na via estreita dos embargos declaratórios.

A propósito:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM SEDE DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – PENHORA DE IMÓVEL RURAL – BEM QUE ANTES DA CONSTRIÇÃO, JÁ ERA LITIGIOSO – AUSÊNCIA DE PREJUÍZO – DECISÃO MANTIDA –
OMISSÃO E CONTRADIÇÃO – INEXISTÊNCIA – REJULGAMENTO – INVIABILIDADE – ACLARATÓRIOS REJEITADOS
.
Inexiste vício no julgado quando o colegiado se pronunciou acerca de todos os pontos discutidos no recurso, expondo claramente nas razões de decidir os fundamentos pelos quais se posicionou
.

Os embargos de declaração não se prestam para sanar eventual inconformismo, tampouco para reexame de matéria já decidida.

Ainda que a parte alegue a intenção de ventilar matéria para fins de prequestionamento, o julgador não é obrigado a examinar exaustivamente todos os dispositivos legais apontados pela recorrente, quando a fundamentação da decisão for clara e precisa, solucionando o objeto da lide.”

(TJMT ED 1014775-59.2019.8.11.0000, DES. DIRCEU DOS SANTOS, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 19/02/2020, Publicado no DJE 21/02/2020)

Diante do exposto,
REJEITO
os embargos de declaração opostos nos Ids
101566478 e 101574478
.

Por fim,
advirto
os embargantes que a reiteração das teses aqui afastadas ensejará a aplicação da sanção descrita no artigo 1.026, § 2º, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/10/2021